Tribunal: STF
Processo: Rcl 78733
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, em que se articula violação ao que decidido por esta Suprema Corte nas ADIs 3360 e 4109.



    Sustenta o reclamante que a autoridade reclamada deixou de observar os requisitos fixados por esta Corte para decretar a prisão temporária.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 18), solicitei informações à autoridade reclamada, as quais não foram prestadas, não obstante a reiteração do pedido (eDOC 29).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, nos termos assim ementados (eDOC 32):



    Reclamação Constitucional. Direito Penal e Processual Penal. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e por manter a vitima em liberdade restringida, associação criminosa e corrupção de menor. Alegada ausência de fundamentação idônea na decretação de prisão temporária, e consequente inobservância ao entendimento firmado nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária. Fundamentação idônea: fortes indícios de participação do agente em organização criminosa; periculosidade evidenciada pelo modus operandi; imprescindibilidade da medida para garantir a efetividade das investigações; insuficiência de medidas cautelares diversas. Parecer pela improcedência da Reclamação.



    É o relatório. Decido.



    A competência desta Corte para o julgamento da reclamação, nos termos do art. 102, I, l, da Constituição Federal, pressupõe a violação à competência do Supremo Tribunal Federal ou à autoridade de suas decisões, tais como os acórdãos proferidos em controle concentrado de constitucionalidade, visto que possuem efeito vinculante e eficácia contra todos.



    No caso dos presentes autos, aponta-se ofensa ao que decidiu este Tribunal no julgamento das ADIs 3360 e 4109, oportunidade em que, relativamente à prisão temporária, fixou-se a seguinte tese:



    A decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 



    4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



    A parte reclamante alega, em síntese, que tais requisitos não foram observados quando da decretação de sua prisão temporária, sob os seguintes argumentos: não há fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a decretação da segregação preventiva do reclamante; não há gravidade do crime, circunstâncias cruentas e/ou informação de que o reclamante é reincidente ou tenha nome do rol de culpados de quaisquer crimes que justifiquem a manutenção da medida; e as medidas cautelares diversas da prisão são claramente possíveis ao acusado, pois possui residência fixa e trabalho certo.



    Todavia, a fim de aferir o atendimento dos mencionados requisitos, necessário seria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência sabidamente inviável na via da reclamação, verbis:



      […] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. In casu, [...] Tal situação não se amolda à nenhuma das hipóteses de cabimento da Reclamação, previstas nos incisos I a IV do art. 988, do Código de Processo Civil. 3. “A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11) […] (Rcl 33604 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.06.2019, grifei)



 



      E é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio nem de ação rescisória. Nesse sentido:



     AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 24639 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017)



     Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2017)



     Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015).



     Na espécie, em verdade, o reclamante carece de interesse processual, pois inadequada a ação escolhida para os fins pretendidos (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados, a fim de reconhecer a pretensão alegada.



     Destaco que, em verdade, também consoante o entendimento consolidado desta Suprema Corte, “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (RCL 5926 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. CELSO DE MELLO, DJe 13.11.2009).



     Ante o exposto, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



 Publique-se. Intimem-se.



 Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente